Tribunal: TRF3
Processo: 5429836-52.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Décima Primeira Turma - Fonte e-DJF3 Judicial 1
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar no 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005. 3. No caso, tendo o autor protocolizado, em 12/06/2007, o pedido administrativo de devolução de contribuições previdenciárias, de rigor a aplicação do prazo prescricional quinquenal, não estando, pois, prescrita a totalidade dos valores que se pretende reaver, mas apenas a parcela recolhida até 05/2002. 4. Não é o caso, contudo, de se determinar a devolução dos valores recolhidos entre 06/2002 a 11/2002, pois não há, nos autos, qualquer prova no sentido de que tais contribuições previdenciárias não são oriundas de serviço prestado pelo autor. 5. A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade é exigível, conforme entendimento firmado pelo Egrégio STF (AgRg no RE no 364083, 2a Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 22/05/2009; RE no 437640, 1a Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 02/03/2007, pág. 00038). 6. Diferentemente do que alega o autor, os recolhimentos não foram efetuados na condição de facultativo (código 1406), mas, sim, como contribuinte individual (código 1007), como se vê de fls. 53/63 (guias de recolhimento). 7. Ainda que assim não fosse, não seria o caso de se determinar a devolução das contribuições recolhidas entre 06/2002 a 11/2002, pois os recolhimentos foram efetuados por opção do autor, que quis garantir o seu direito à obtenção do benefício previdenciário, caso sua ação judicial viesse a ser julgada improcedente. Aliás, o autor chegou a usufruir de aposentadoria por tempo de contribuição, que lhe foi concedida na esfera administrativa e levou em consideração as contribuições recolhidas após o primeiro pedido administrativo (fls. 84/85), vindo ela a ser cancelada apenas em razão da procedência da ação judicial, que lhe concedeu a aposentadoria, a partir do primeiro pedido administrativo (fl. 88). 8. E, considerando que a Administração, ao indeferir o pedido de devolução de valores recolhidos no período entre 11/1997 e 11/2002, não praticou conduta lesiva ou ilegal, não há que se falar em indenização por danos morais. 9. Apelo do autor provido em parte. Sentença de improcedência mantida, com outro fundamento. AC 00192794020114039999 - AC - Apelação Cível - 1638676 - Relator (a) Juiz Convocado LEONEL FERREIRA - Sigla do órgão TRF3 - Órgão Julgador: Décima Primeira Turma - Fonte e-DJF3 Judicial 1 Data de

Inteiro teor:
122/779)

5429836-52.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. Os recolhimentos efetuados após a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição não foram indevidos, uma vez que a parte autora continuou a exercer atividade vinculada ao RGPS.

II. Tendo em vista que a parte autora continuou a exercer atividade profissional abrangida pela Previdência, mesmo após a sua aposentadoria, há que efetuar contribuições ao RGPS, conforme expressamente prevê o § 4o do artigo 12 da lei no 8.212/91, face o caráter universal e solidário do sistema.

III. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5429836-52.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANA MARIA MAKALSKI CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA - SP250484-N, DIEGO CARNEIRO TEIXEIRA - SP310806-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5429836-52.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANA MARIA MAKALSKI CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA - SP250484-N, DIEGO CARNEIRO TEIXEIRA - SP310806-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de repetição de indébito interposta em face da União Federal, por meio da qual a parte autora pretende a restituição de contribuições previdenciárias pagas após o reconhecimento de seu direito à aposentadoria, ao argumento de inexistência de contrapartida pelo sistema securitário.

A r. sentença proferida julgou improcedente o pedido.

Inconformada, apela a parte autora pugnando pela reforma total da r. sentença, a fim de que o pedido seja julgado totalmente procedente.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5429836-52.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANA MARIA MAKALSKI CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA - SP250484-N, DIEGO CARNEIRO TEIXEIRA - SP310806-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A controvérsia cinge-se ao pedido de devolução dos recolhimentos efetuados após a concessão da aposentadoria da parte autora.

Os recolhimentos efetuados após a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição não foram indevidos, uma vez que a parte autora continuou a exercer atividade vinculada ao RGPS.

Dessa forma, haja vista que a parte autora continuou a exercer atividade profissional abrangida pela Previdência, mesmo após a sua aposentadoria, há que efetuar contribuições ao RGPS, conforme expressamente prevê o § 4o do artigo 12 da lei no 8.212/91, face o caráter universal e solidário do sistema, como segue:

"O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social."

Nesse sentido, a jurisprudência:

Agravo regimental desprovido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2a Turma, 07.02.2012.

Acórdãos citados: RE 507740 AgR, RE 357892 AgR, RE 364224 AgR, AI 668531 AgR, RE 364083 AgR, RE 367416 AgR, RE 381367. Número de páginas: 5. Análise: 14/03/2012, AMS. ..DSC_PROCEDENCIA_GEOGRAFICA: RS - RIO GRANDE DO SUL

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Constitucional e previdenciário. 3. É exigível a contribuição previdenciária de aposentado que permanece em atividade ou a ela retorna após a concessão de aposentadoria. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Processo RE-AgR 372506 RE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a) GILMAR MENDES Sigla do órgão STF

A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2a Turma, 01.12.2009.

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO. RETORNO À ATIVIDADE. A decisão agravada está em perfeita harmonia com o entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no sentido de que é exigível a contribuição previdenciária do aposentado que permanece em atividade ou a ela retorna após a inativação. Agravo regimental a que se nega provimento. Processo RE-AgR 367416 RE-AgR - AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a) JOAQUIM BARBOSA Sigla do órgão STF

A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Celso de Mello e Cezar Peluso. 2a Turma, 28.04.2009.

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO. RETORNO À ATIVIDADE. 1. É exigível a contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade. 2. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido.

RE AgR 364083 - RE AgR - AG REG NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a) ELLEN GRACIE - Sigla do órgão - STF

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO UTILIZADAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONTADA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - APOSENTADO QUE RETORNA AO TRABALHO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, COM OUTRO FUNDAMENTO.

Pretende o autor, nestes autos, a devolução de contribuições recolhidas de 11/1997 a 11/2002, as quais não foram utilizadas na concessão de sua aposentadoria. 2. A Corte Excelsa, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 566621 / RS, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, consolidou o posicionamento segundo o qual é válida a aplicação do novo prazo de 5 anos às ações ajuizadas após o decurso da "vacatio legis" de 120 dias da Lei Complementar no 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005. 3. No caso, tendo o autor protocolizado, em 12/06/2007, o pedido administrativo de devolução de contribuições previdenciárias, de rigor a aplicação do prazo prescricional quinquenal, não estando, pois, prescrita a totalidade dos valores que se pretende reaver, mas apenas a parcela recolhida até 05/2002. 4. Não é o caso, contudo, de se determinar a devolução dos valores recolhidos entre 06/2002 a 11/2002, pois não há, nos autos, qualquer prova no sentido de que tais contribuições previdenciárias não são oriundas de serviço prestado pelo autor. 5. A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade é exigível, conforme entendimento firmado pelo Egrégio STF (AgRg no RE no 364083, 2a Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 22/05/2009; RE no 437640, 1a Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 02/03/2007, pág. 00038). 6. Diferentemente do que alega o autor, os recolhimentos não foram efetuados na condição de facultativo (código 1406), mas, sim, como contribuinte individual (código 1007), como se vê de fls. 53/63 (guias de recolhimento). 7. Ainda que assim não fosse, não seria o caso de se determinar a devolução das contribuições recolhidas entre 06/2002 a 11/2002, pois os recolhimentos foram efetuados por opção do autor, que quis garantir o seu direito à obtenção do benefício previdenciário, caso sua ação judicial viesse a ser julgada improcedente. Aliás, o autor chegou a usufruir de aposentadoria por tempo de contribuição, que lhe foi concedida na esfera administrativa e levou em consideração as contribuições recolhidas após o primeiro pedido administrativo (fls. 84/85), vindo ela a ser cancelada apenas em razão da procedência da ação judicial, que lhe concedeu a aposentadoria, a partir do primeiro pedido administrativo (fl. 88). 8. E, considerando que a Administração, ao indeferir o pedido de devolução de valores recolhidos no período entre 11/1997 e 11/2002, não praticou conduta lesiva ou ilegal, não há que se falar em indenização por danos morais. 9. Apelo do autor provido em parte. Sentença de improcedência mantida, com outro fundamento. AC 00192794020114039999 - AC - Apelação Cível - 1638676 - Relator (a) Juiz Convocado LEONEL FERREIRA - Sigla do órgão TRF3 - Órgão Julgador: Décima Primeira Turma - Fonte e-DJF3 Judicial 1 Data de Decisão 02-02-23016 - Data 11-02-2016

Assim, não há que se falar no direito à restituição dos valores recolhidos à Seguridade Social, uma vez que foram efetuados pelo autor como contribuinte obrigatório.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. Os recolhimentos efetuados após a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição não foram indevidos, uma vez que a parte autora continuou a exercer atividade vinculada ao RGPS.

II. Tendo em vista que a parte autora continuou a exercer atividade profissional abrangida pela Previdência, mesmo após a sua aposentadoria, há que efetuar contribuições ao RGPS, conforme expressamente prevê o § 4o do artigo 12 da lei no 8.212/91, face o caráter universal e solidário do sistema.

III. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.